Tribunal: STF
Processo: Rcl 70731
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Televisão Guaíba Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 21159- 76.2018.5.04.0019, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 48/DF e 66/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que:



     O processo acima referenciado cuida de Ação Trabalhista originalmente movida por SANDRO ROBERTO RODRIGUES (Interessado) em desfavor de TELEVISÃO GUAÍBA LTDA, em que se pretende a invalidação do contrato de prestação de serviços firmado entre a ora Reclamante e a empresa da qual o Interessado era sócio (“SANDRO ROBERTO RODRIGUES & CIA LTDA”), sob o argumento de que teria ocorrido fraude à legislação trabalhista, através da “pejotização” (doc. 1, p. 2).  



    Prossegue argumentado que:  



    [...] a relação contratual entre as partes se revestia de natureza civil, de caráter comercial, com respeito as normas jurídicas vigentes e pautada pelos princípios da livre iniciativa e da boa-fé objetiva.



    [...] comprovou-se que a empresa do Interessado é bem anterior ao próprio período do reconhecimento do vínculo de emprego pleiteado [...].



    Observe-se, portanto, que o v. acórdão regional ignorou o legítimo contrato comercial firmado entre as partes por entender que as condições para cumprimento do contratado demostraram que o interessado estava subordinado à empresa, porém, sem considerar a validade dos arranjos comerciais estabelecidos livremente entre as partes (doc. 1, pp. 3 e 6).  



    Reafirma que: 



    [...] o Supremo Tribunal Federal não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria e da pejotização como também corrobora categoricamente que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho. 



    Consequentemente, uma vez reconhecida a natureza contratual civil, não há que se falar em existência de vínculo trabalhista, principalmente quando se observa o princípio constitucional da livre iniciativa que garante a liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco legislativo vigente (doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada e, consequentemente, a decisão proferida pelo TRT da 4ª Região (mantida in totum pela decisão reclamada), garantindo-se a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral e ADC 48 (doc. 1, p. 43).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF e as ADCs 48/DF e 66/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



     



    VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. Negado o vínculo de emprego, mas admitida a prestação de trabalho, é do empregador o ônus da prova do fato impeditivo do direito, forte no que dispõem os artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC. Não tendo este se desincumbido a contento do ônus que lhe cabe e presentes os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes (doc. 26).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] Cinge-se o cerne da controvérsia à declaração de vínculo de emprego entre as partes. Para tanto, necessário a configuração dos requisitos previstos pelos artigos 2º e 3º da CLT, em especial a subordinação jurídica do empregado ao empregador, a não eventualidade e a contraprestação em pecúnia.



    De plano, impende registrar que, dentre outros princípios, o Direito do Trabalho é norteado pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma, o qual orienta no sentido de que deve prevalecer a realidade fática na qual está inserida a prestação dos serviços em detrimento das formalidades observadas pelas partes no momento do ajuste da contratação.



    No caso dos autos, o autor pretende o reconhecimento do vínculo de emprego com a ré, na função de repórter cinematográfico, no período de agosto/2013 a junho/2018 (ID. b7d1cd7). A demandada impugna a pretensão ao argumento de que o autor prestou serviços, de forma autônoma, através de sua empresa, constituída em período anterior à prestação de serviços em favor da ré (ID. 33be654).



    [...]



    No aspecto, comungo com o entendimento do Juízo de primeiro grau no sentido de que a prova produzida nos autos dá conta de que o autor atuou, perante a recorrente, na condição de empregado.



    [...] Ou seja, ainda que os documentos de ID. 26d244d e seguintes evidenciem que a reclamada firmou contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica SANDRO ROBERTO RODRIGUES & CIA LTDA., de titularidade do autor -, cujo objeto era a "prestação de serviços pela CONTRATADA à CONTRATANTE, que se obriga a produzir/coletar imagens relacionadas a flagrantes e ocorrências policiais, num total aproximado de cinquenta minutos (50") diários. Os referidos episódios/capítulos serão exibidos/veiculados na CONTRATANTE" -, a prova oral não é robusta o suficiente a comprovar que havia autonomia nos serviços prestados pelo autor capaz de validar o citado contato de prestação de serviços, e afastar a pretensão deduzida na inicial. 



    Ademais, verifica-se que as atividades econômicas principais da pessoa jurídica de titularidade do autor são "atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente" (ID. 99f4f2f), assim como as notas fiscais sequenciais apresentadas a partir do ID. 69b8f0a evidenciam exclusividade à reclamada no período. 



    Por todo o contexto, entendo que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a relação incontroversamente existente com o autor era diversa da relação de emprego. A tese da reclamada não obsta, tampouco descaracteriza os requisitos da relação empregatícia, na medida em que o contexto probatório torna evidente que a prestação de serviços não era realizada esporadicamente e com autonomia, mas sim de forma permanente e mediante subordinação jurídica ao empregador. (doc. 26, pp. 4-7).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator